Tribunal: TJSP
Processo: 1009984-50.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços – Viagens, hospedagem e locação de veículos – Acervo documental que descreve os serviços, porém, sem qualquer identificação ou assinatura de preposto ou representante da ré – Ausência de documentos ou prova de solicitação ou concordância com a duplicata emitida – Inexistência da declaração de vontade – Unilateralidade – Relação jurídica não

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços – Viagens, hospedagem e locação de veículos – Acervo documental que descreve os serviços, porém, sem qualquer identificação ou assinatura de preposto ou representante da ré – Ausência de documentos ou prova de solicitação ou concordância com a duplicata emitida – Inexistência da declaração de vontade – Unilateralidade – Relação jurídica não aperfeiçoada – Cobrança ilegítima – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.